Tribunal: TJMT
Processo: 1021585-45.2024.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021585-45.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (RECORRENTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), AMIRA CRISTINA DEBS - CPF: 331.642.958-12 (RECORRIDO), MIRIANE SADDI BECKER - CPF: 914.025.811-49 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1021585-45.2024.8.11.0042- CLASSE 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORENTE: VINICIUS BIGNARDI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. SENTENÇA DE MÉRITO IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que, em queixa-crime por suposta prática do delito de calúnia, absolveu sumariamente a acusada após a apresentação de resposta à acusação, ao fundamento de que o fato narrado não constitui crime, diante da ausência de falsidade na imputação e de dolo específico para a configuração do delito contra a honra. O recorrente sustenta que a imputação de subtração de valores teria configurado calúnia e requer o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso em sentido estrito contra sentença de absolvição sumária proferida após a fase de resposta à acusação em ação penal privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, não se admitindo ampliação por analogia em razão do princípio da legalidade estrita que rege o sistema recursal penal.

4.

A absolvição sumária proferida após a resposta à acusação, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, possui natureza jurídica de sentença de mérito, pois encerra o processo com resolução definitiva da pretensão punitiva.

5.

Sentenças absolutórias proferidas por juiz singular são impugnáveis por meio de apelação, conforme previsão expressa do art. 593, I, do Código de Processo Penal.

6.

A interposição de recurso em sentido estrito contra sentença absolutória configura inadequação da via recursal, por ausência de previsão legal no rol do art. 581 do Código de Processo Penal.

7.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando configurado erro grosseiro na escolha do recurso, especialmente quando a legislação processual estabelece de forma clara o meio impugnativo cabível.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a natureza taxativa do art. 581 do Código de Processo Penal e a impossibilidade de manejo de recurso em sentido estrito fora das hipóteses legalmente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso em sentido estrito possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal.

2.

A sentença de absolvição sumária proferida após a resposta à acusação possui natureza de decisão definitiva de mérito e é impugnável por apelação, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal.

3.

A interposição de recurso em sentido estrito contra sentença absolutória configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138 e 141, III; CPP, arts. 396-A, 397, III, 581 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.122.396/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018, DJe 11.05.2018; STJ, REsp 2.006.116/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), j. 2022; STJ, REsp 1.078.175/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26.04.2013; STJ, AgRg no REsp 1.630.121/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.04.2018, DJe 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vinicius Bignardi
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1021585-45.2024.8.11.0042, que absolveu sumariamente a Amira Cristina Debs quanto aos fatos narrados na queixa-crime, relativos à suposta prática do crime previsto no artigo 138, combinado com o artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 341238859,

sustenta o recorrente que restou consumado o crime de calúnia, porquanto a querelada teria acusado falsamente o recorrente de apropriar-se de valores de sua conta bancária sem autorização, afirmando que ele
"roubava dinheiro"
e "pegou dinheiro da nossa conta, falou que era empréstimo e colocou juros para eu pagar".

Argumenta que tais declarações foram proferidas durante estudo psicossocial realizado nos autos da Ação de Família nº 1046667-23.2020.8.11.0041 e disseminadas a terceiros. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento regular do feito para posterior condenação.

Contrarrazões foram apresentadas pela querelada no ID 341238862, nas quais defende a manutenção da r. sentença absolutória, alegando que as declarações ocorreram em contexto judicial sigiloso, sem
animus caluniandi,
caracterizando
mero animus narrandi
.

Sustenta, ainda, que o recorrente pratica litigância abusiva, tendo ajuizado dezenas de ações contra a recorrida nos últimos cinco anos. Requer o não provimento do recurso e a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

O Ministério Público também ofertou contrarrazões no ID 341238864, manifestando-se pela manutenção da r. sentença absolutória e pelo não provimento do recurso em sentido estrito.

Em juízo de retratação de ID 341238863, o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.

Alexandre de Matos Guedes, é pelo
não conhecimento

do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– QUEIXA-CRIME – CALÚNIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ERRO GROSSEIRO QUE INVIABILIZA A FUNGIBILIDADE – DAS SENTENÇAS DE ABSOLVIÇÃO PROFERIDAS POR JUIZ SINGULAR CABERÁ APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO –
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026